Tribunal: TJSP
Processo: 0019178-77.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE EXTINTO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – PRETENSÃO DE REFORMA – ACOLHIMENTO – DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTOU PREMISSA EQUIVOCADA (SOBRE QUESTÃO QUE SEQUER ERA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS) PARA AFASTAR DIREITO QUE HAVIA SIDO RECONHECIDO EXPRESSAMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AOS ARTIGOS 10, 505 E 508 DO CÓDIGO DE

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE EXTINTO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – PRETENSÃO DE REFORMA – ACOLHIMENTO – DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTOU PREMISSA EQUIVOCADA (SOBRE QUESTÃO QUE SEQUER ERA OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS) PARA AFASTAR DIREITO QUE HAVIA SIDO RECONHECIDO EXPRESSAMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO – INADMISSIBILIDADE – OFENSA AOS ARTIGOS 10, 505 E 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO PROVIDO.